Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-07
Data de publicação: 2021-11-07

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
HABEAS CORPUS No 1020004-29.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
PACIENTE: JOATAN DOS SANTOS SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Joatan dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Sorriso, que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva.
Denota-se, das razões apresentadas na presente ação constitucional, que o paciente foi preso em flagrante em 05/11/2021, por ter, supostamente, cometido o delito previsto no Art. 155, § 4o, I, do Código Penal, e, após a audiência de custódia, o Juízo a quo converteu a prisão em preventiva, sobre o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.
Sustenta, em síntese, que a prisão preventiva não deve prevalecer, pois, diante do valor dos objetos furtados, é patente a necessidade de aplicação do princípio da insignificância.
Assevera que os Tribunais Superiores estão aplicando o princípio da insignificância, mesmo se tratando de Furto Qualificado, por entenderem que é atípica a conduta, quando os valores dos objetos da subtração são insignificantes e incapazes de violar o bem jurídico protegido pela norma penal.
Aduz, ainda, que, no caso específico do delito de furto, levando em conta a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, atípica será a conduta, ainda que o agente seja reincidente.
Posto isso, almeja a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que cesse o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, o que justifica a restituição do status libertatis, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor, bem assim determinar o sobrestamento dos autos de prisão em flagrante (autos n. AuPrFl 1010682 -59.2021.8.11.0040, 2a Vara Criminal de Sorriso).
É o relatório.
Decido
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso vertente, verifico que o paciente foi preso, em flagrante, em 05/11/2021, por ter, supostamente cometido o delito previsto no Art. 155, § 4o, I, do Código Penal e, após a audiência de custódia, o Juízo a quo converteu a prisão em preventiva, sobre o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não ficou comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque os indícios de materialidade e de autoria do crime em questão são incontentáveis nos presentes autos, segundo se verifica, principalmente, pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do autuado e da oitiva da vítima.
Além do mais, para a aplicação do princípio da insignificância, não basta apenas a constatação do baixo valor do bem objeto do delito, sendo necessária uma análise de outras questões relacionadas ao agente e às circunstâncias do crime, pois, caso contrário, seria admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, com a certeza de que sairão impunes, amparados pela bagatela.
Nesse diapasão, a Suprema Corte já firmou o entendimento de que, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso dos autos, constato que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com registros da prática de inúmeros crimes contra o patrimônio, o furto foi cometido em sua forma qualificada (com destruição, ou rompimento de obstáculo) para a subtração da coisa, sendo sua conduta altamente reprovável.
Nesse contexto, a conduta do paciente é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.
Nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. 2. Na hipótese, ressaltou o Juízo de primeiro grau que o Agravante apresenta maus antecedentes e reincidência, inclusive pela prática do mesmo delito, e possui diversas outras anotações de crimes contra o patrimônio, revelando-se incompatível a sua conduta com a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 434.913/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25/9/2018).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso dos autos, a instância ordinária concluiu que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com registros da prática de crimes contra o patrimônio. 3. Esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1398264/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 05/04/2019).
Logo, neste momento, tenho que é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas, quando a segregação está justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.
Por fim, anoto que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao Juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, à qual compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o pedido liminar vindicado.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, após, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de novembro de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.